Tribunal: STF
Processo: RE 1079914
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO. TEMPO COMUM EM ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 9.032/1995. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 943. INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  O Plenário Virtual do STF, ao apreciar o RE 1.029.723-RG, Rel. Min. Edson Fachin, em 21.04.2017, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão envolvendo pretensão de beneficiário da previdência social de converter tempo comum em especial, relativamente a trabalho prestado em período anterior à Lei nº 9.032/1995, nas hipóteses em que o segurado tenha preenchido os requisitos para o benefício somente após a edição da referida lei (Tema 943).



    2.  O agravo interno está sujeito aos limites da devolutividade delimitados no apelo extremo, ou seja, se a matéria não foi suscitada pelo recorrente no recurso extraordinário, não pode ser aduzida em agravo interno. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da parte agravante.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.